Tribunal: TJMT
Processo: 1033487-49.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033487-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON ALVES PERROT FILHO - CPF: 792.324.181-34 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELETRICA. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §4º, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO INJUSTIFICADO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS

Não há necessidade de perícia a ser realizada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033487-49.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Edson Alves Perrot Filho

Recorrido(s):

Energia Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“A
nte o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, reconhecendo a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA / INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA

Colendo Pares,

Entendo que a sentença atacada que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a necessidade de perícia técnica, não deve prevalecer.

Não há necessidade de perícia a ser realizada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o presente feito por complexidade da causa, em razão de perícia técnica.

É como voto.

DECISÃO DA LIDE

Colendos Pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4º do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

Compulsando os autos, verifico que, em 20/06/2023, foi realizada uma vistoria na UC do autor, onde foi constatada irregularidade de
“ligação invertida – intervenção de terceiros”
, sendo gerada fatura de recuperação de consumo não faturado de 3.864kWh, referente à recuperação dos meses de 09/2022 a 06/2023 (10 meses), no total de R$ 2.879,04, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 860,40 e outra de R$ 2.018,64.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve um aumento de consumo após a vistoria no imóvel realizada em 06/2023, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima, não sendo apresentado pelo autor qualquer justificativa para o aumento desse consumo.

Portanto, a prova constante dos autos comprovou que
o ato de inspeção se mostrou materialmente regular
, sendo cabível a cobrança de recuperação do consumo no período de irregularidade. Destarte, o Autor em sede de impugnação a contestação não justificou o aumento do consumo, insurgindo-se contra a assinatura divergente no TOI e a realização do procedimento a sua revelia.

Entretanto, após a discussão judicial do caso, não se analisa somente o TOI, mas sim, todo o conjunto probatório produzido nos autos.

Em assim sendo, só o Termo de Ocorrência de Inspeção, produzido unilateralmente pela concessionária, não ostente presunção de legitimidade, e seja algumas vezes inidôneo a demonstrar fraude na medição, no caso, foi corroborado por provas acostadas aos autos, nada a justificar sua desconstituição.

Comprovada a existência da irregularidade através do TOI e da prova documental juntada aos autos, não há como se acatar o pedido autoral no sentido de reconhecimento de nulidade do TOI, sendo devida a cobrança, por estimativa, atinente a recuperação de energia, que fora imposta à parte autora.

De tal forma, demonstrada a regularidade do débito imputado à parte autora, não há que falar em cobrança indevida, motivo pelo qual não poderia ser outra a solução dada senão reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,

julgo improcedentes os pedidos iniciais,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024